Tribunal: STF
Processo: Rcl 65446
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Carlos Eduardo Costa Sodré contra decisões proferidas pelo TJPA, mediante as quais teria sido inobservado o enunciado vinculante nº 59 da Súmula do STF.

 2.	Narra o reclamante que, por meio da sentença no processo nº 0810571-19.2022.8.14.0015 e da decisão no Habeas Corpus nº 0812332-96.2023.8.14.0000, não foi observado o regime de cumprimento de pena inerente ao tráfico privilegiado. 

 3.	Requer, liminarmente e ao final, a concessão do direito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 

É o relatório

Decido

 4.	 Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 6.	No caso em tela, alega-se descumprimento do enunciado vinculante nº 59 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

“É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”

 7.	Por meio de sentença, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA  assim decidiu (e-doc. 4, p. 14; grifos acrescidos):

 “(...) Sobre a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06: 
Os réus não fazem jus à diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, visto que não preenchem os requisitos legais, todos os acusados ostentam antecedentes criminais, conforme ficha criminal. 
Ressalto que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: “primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (AgRg no HC 654.437/PR).
(...)
3. DISPOSITIVO: 
Diante do exposto e por tudo que consta dos autos: 
3.1. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na DENÚNCIA, ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para: 
a. Absolver os denunciados Fabrício José Vasconcelos dos Santos, Carlos Eduardo Costa Sodré e José Robert Lima Prazeres na sanção punitiva do art. 35 da Lei de Drogas.
b. Condenar os denunciados Fabrício José Vasconcelos dos Santos, Carlos Eduardo Costa Sodré e José Robert Lima Prazeres na sanção punitiva do art. 33 da Lei de Drogas. 
4. DOSIMETRIA 
Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar as penas.
(...)
4.2. QUANTO AO ACUSADO Carlos Eduardo Costa Sodré: 
a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). 
No caso em tela, a culpabilidade do Réu é normal para os delitos desta espécie. 
a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”. 
Nada a valorar, pois o réu não possui antecedentes. 
a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).
Não há informações sobre a conduta social do réu. 
a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. 
A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. 
a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. 
Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não podendo ser considerado para majoração da pena base. 
a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. 
Normais a espécie. 
a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. 
Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie. 
a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): Desfavoráveis. 
A expressiva quantidade de cocaína é apta para elevar a pena-base. 
Havendo 01 circunstância judicial desfavorável fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 
b) Circunstâncias agravantes e atenuantes Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Assim, fixo a pena intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 
c) Causas de aumento e de diminuição de pena Inexistem causas de aumento e diminuição a serem consideradas. Assim, fixo a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
d) Pena definitiva
Fica, portanto, o réu Carlos Eduardo Costa Sodré condenado com relação ao crime do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.”

 8.	Impetrado Habeas Corpus, o juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal proferiu decisão, conforme o excerto (e-doc. 4, p. 3-4):

“Logo de plano, adianto que o presente habeas corpus não deve ser conhecido, consoante as razões jurídicas a seguir expostas à luz do texto legal. 
Relembro que não cabe, na presente via de habeas corpus, efetivar análise sobre a dosimetria da pena, posto que, por envolver o conhecimento de requisitos objetivos e subjetivos, implica uma análise aprofundada, o que é de todo incabível na via estreita da ação mandamental. 
Ademais o conhecimento da presente ação causaria o desvirtuamento da competência da Seção de Direito Penal, em razão da incompatibilidade entre a natureza e efeitos do recurso e a cognição sumária do habeas corpus. 
Então, conhecer do mandamus como sucedâneo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade demonstrada primo ictu oculi, o que não se verifica na espécie.”

 9.	Conforme exarado pelo Juízo reclamado, verifico que não está configurado o tráfico privilegiado, haja vista o reclamante ser reincidente e constar em seu desfavor uma circunstância judicial desfavorável.

 10.	Assim sendo, não há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma tido por violado. No mesmo sentido, confira-se:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE N. 139. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 64.435 AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 08/03/2024).

 11.	Em verdade, o reclamante pretende utilizar esta reclamação como sucedâneo recursal, para questionar a justeza na dosimetria da pena, como um todo, empreendida no caso concreto, o que configura inadmissível supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

 12.	A hipótese, frise-se, atrai o entendimento consolidado no sentido de que “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).

 13.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 1º de abril de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator